Tribunal: TJBA
Processo: 0004263-60.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004263-60.2011.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE CICERO VIEIRA PINHEIRO Advogado(s): VANUSA BERBERT DE CASTRO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que não conheceu da Apelação interposta pelo recorrente contra decisão do Juiz que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e determinou o retorno dos autos ao Contabilista, sem extinguir a fase executiva. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir o processamento de Apelação como Agravo de Instrumento em impugnação ao cumprimento de sentença que reconhece excesso de execução. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva, tem natureza de decisão interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, conforme artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a interposição de Apelação nesses casos configura erro grosseiro, afastando a aplicação da fungibilidade recursal. Referido princípio somente se aplica quando há dúvida objetiva sobre a via recursal cabível, o que não se verifica no caso, uma vez que a jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que reconhecem excesso de execução. No caso concreto, a decisão recorrida apenas determinou ajustes nos cálculos, sem extinguir a fase de cumprimento de sentença, razão pela qual a Apelação interposta pelo recorrente foi inadequada e corretamente não conhecida. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva, tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento. A interposição de Apelação contra essa decisão configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004263-60.2011.8.05.0039, em que figuram como agravante JOSE CICERO VIEIRA PINHEIRO e como agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, .